Tribunal: TJMT
Processo: 1006886-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006886-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), KARINE ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 031.272.941-31 (AGRAVANTE), KLAUBER ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 651.696.201-44 (AGRAVANTE), TERESA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 591.667.629-87 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO INCIDENTE EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de remoção de inventariante, manteve o indeferimento da tutela de urgência para afastamento da inventariante, indeferiu a produção de prova pericial contábil, postergou a análise da prova oral e determinou a suspensão do incidente até o julgamento de ação de prestação de contas conexa, sob alegação de gestão temerária e risco de dilapidação do patrimônio do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à remoção imediata da inventariante; (
ii
) estabelecer se é cabível o indeferimento, neste momento processual, da prova pericial contábil; (
iii
) determinar se é legítima a suspensão do incidente de remoção em razão de prejudicialidade externa com ação de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de inventariante constitui medida excepcional e exige prova segura de conduta incompatível com o encargo, nos termos do art. 622 do CPC.

Os elementos apresentados pelos agravantes inserem-se em contexto de controvérsia fática relevante, demandando dilação probatória, sem demonstração, em cognição sumária, de dilapidação patrimonial ou irregularidade grave.

A concessão de tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano, os quais não se encontram suficientemente demonstrados, sobretudo diante das medidas restritivas já impostas pelo juízo de origem para resguardar o acervo hereditário.

A suspensão do incidente mostra-se adequada diante da prejudicialidade externa com a ação de prestação de contas, apta a esclarecer, com maior profundidade técnica, a regularidade da gestão da inventariante.

O indeferimento, por ora, da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois a matéria será examinada na ação própria, podendo ser reavaliada posteriormente.

A decisão agravada observa os princípios da prudência, do contraditório e do devido processo legal, inexistindo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A remoção de inventariante exige prova
segura
de irregularidade grave, não sendo cabível em sede de cognição sumária diante de controvérsia fática relevante. 2. A ausência de demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência para afastamento do inventariante. 3. É legítima a suspensão do incidente de remoção quando houver prejudicialidade externa com ação de prestação de contas apta a esclarecer a gestão do espólio. 4. O indeferimento temporário de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é objeto de ação específica.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 622.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI no 1429133-5, Rel. Des. Lenice
Bodstein
, 11a Câmara Cível, j. 21.09.2016.

R E L A T Ó R I O

AI
1006886-10.2026.8.11.0000

KLAUBER ANTONIO DOS SANTOS e KARINE ANTONIA DOS SANTOS
x

TERESA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KARINE ANTONIA DOS SANTOS e KLAUBER ANTONIO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos do
Incidente de Remoção de Inventariante no 1022627-79.2025.8.11.0015, que manteve o indeferimento da tutela de urgência voltada ao afastamento da inventariante, indeferiu a produção de prova pericial contábil, postergou a análise da prova oral e determinou a suspensão do incidente até o julgamento da ação de prestação de contas.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que apresentaram acervo documental robusto indicando gestão temerária, confusão patrimonial e risco de dilapidação do patrimônio hereditário pela inventariante.

Sustentam que a suspensão do incidente esvaziaria sua autonomia e finalidade pre
ventiva, obstando a produção de provas necessárias e perpetuando risco patrimonial.

Requereram
, em sede de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o regular prosseguimento do incidente com produção das provas requeridas e o afastamento provisório da agravada da inventariança.

A
tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID
347600880
.

Em contrarrazões (ID 354097367), a agravada

defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste recurso reside na análise da decisão que manteve o
indeferimento da tutela de urgência para remoção da inventariante, indeferiu a produção de prova pericial contábil nos autos do incidente e determinou a suspensão do incidente até o julgamento da ação de prestação de contas conexa.

No que concerne à pretensão de afastamento imediato da inventariante, cumpre destacar que a remoção prevista no art. 622 do Código de Processo Civil configura medida de natureza excepcional, que exige demonstração segura

de conduta incompatível com o exercício do encargo.
A propósito:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso concreto, embora os agravantes tenham apresentado narrativa acerca de supostas irregularidades na gestão do espólio, verifica-se que os fatos alegados ainda se encontram inseridos em contexto de controvérsia fática relevante, demandando adequada dilação probatória para sua efetiva comprovação.

Não se extrai, em sede de cognição sumária, prova robusta e incontroversa de dilapidação patrimonial ou de prática de atos que, por si sós, justifiquem a medida extrema de remoção imediata.

Importa ressaltar, ademais, que o Juízo de origem, longe de se manter inerte diante das alegações apresentadas, adotou providências acautelatórias destinadas à preservação do acervo hereditário, notadamente ao vedar a alienação ou oneração de bens sem prévia autorização judicial e restringir a assunção de obrigações em nome das empresas do espólio, circunstância que evidencia atuação prudente e proporcional frente ao quadro
apresentado.

No tocante à tutela de urgência, a sua concessão pressupõe a presença concomitante da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, embora se reconheça a existência de alegações que merecem apuração, tais elementos não se mostram suficientemente consolidados para autorizar, neste momento processual, a intervenção pretendida, sobretudo porque o risco de dano encontra-se mitigado pelas medidas restritivas já impostas, as quais funcionam como mecanismo de contenção até o esclarecimento integral dos fatos.

Quanto à suspensão do incidente, entendo que a decisão recorrida também não merece reparo.

Isso porque a ação de prestação de contas conexa revela-se apta a esclarecer, com maior profundidade técnica, a regularidade ou não da gestão desempenhada pela inventariante.

A apuração detalhada das movimentações financeiras e dos atos de administração, por meio de via processual própria, contribui para a formação de um juízo mais seguro e consistente acerca da necessidade
,
ou nã
o,
de remoção, evitando decisões precipitadas baseadas em elementos ainda controvertidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INVENTÁRIO. SITUAÇÃO FÁTICA.
DECISÃO QUE MANTEVE A SUSPENSÃO DO INCIDENTE ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE CONSUBSTANCIADO EM AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E MÁ GESTÃO DOS BENS DO ESPÓLIO.PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A SEREM PRESTADAS PELA INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO.
DILAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CASO "SUI GENERIS". ARTIGO 265, IV, A C/C § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 1429133-5 Curitiba, Relator.: Lenice
Bodstein
, Data de Julgamento: 21/09/2016, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2016)

De igual modo, o indeferimento, por ora, da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, na medida em que a matéria será objeto de análise na ação específica de prestação de contas, podendo eventual necessidade de complementação probatória ser reavaliada em momento oportuno, após o esclarecimento da questão prejudicial.

Diante desse contexto, a decisão agravada revela-se alinhada aos princípios da prudência, do contraditório e do devido processo legal, não se evidenciando qualquer ilegalidade

que justifique a sua reforma nesta instância.

Ante o
exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026